Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-83.2022.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000116-83.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), SANDRA PASSARINHO RIBEIRO - CNPJ: 26.228.092/0001-55 (RECORRIDO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000116-83.2022.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Juara/MT

Recorrente(s):

Banco Losango S/A – Banco Múltiplo

Recorrido(s):

Sandra Passarinho Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Conforme consta dos autos, a Reclamante estava inadimplente boleto bancário, no valor de R$865,50, vencida em 30/09/2021, sendo quitada em 24/11/2021, conforme comprovante de pagamento. Contudo, a Requerida inseriu o nome do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito em 21/11/2021 e baixado somente em 16/12/2021.

3. A manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo após a quitação da obrigação, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

4. Em que pese as alegações da instituição Recorrente não merece guarida a alegação de que a baixa do débito só ocorreu em 16/12/2021, pois quando a Reclamante quitou a parcela 01, a parcela 02, de vencimento 30/10/2021, também já estava em atraso, portanto, a restrição somente foi excluída do Serasa quando o contrato ficou com as parcelas em dias, o que ocorreu em 13/12/2021 quando a Autora realizou o pagamento da parcela 03, vencida em 30/11/2021.

5. No caso em apreço, restou devidamente comprovado que houve a manutenção da negativação referente a parcela 01, vencida em 30/09/2021, de modo que caberia a Ré proceder com a baixa da negativação, dentro do prazo previsto em lei, e em caso de nova inadimplência efetuar a negativação referente a outra parcela, cujo vencimento é diferente.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO pelo julgamento de Parcial Procedência dos pedidos inaugurais, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023